Tribunal: TJBA
Processo: 8102546-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102546-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: LUCINEIDE DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), contra sentença proferida pela 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Lucineide de Souza Andrade, declarando a inexigibilidade de débitos das faturas de novembro e dezembro de 2023 e janeiro a junho de 2024, determinando seu refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores. Condenou-se ainda a ré à devolução em dobro de valores pagos indevidamente (R$2.040,00), ao pagamento de indenização por danos morais (R$5.000,00) e ao pagamento de multa pelo descumprimento de liminar.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade da cobrança das faturas e a legitimidade das penalidades impostas, incluindo a devolução em dobro e o dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o Juízo de origem adotou medidas suficientes para o cumprimento da liminar, incluindo a determinação de acompanhamento por oficial de justiça.

A prova pericial evidenciou ausência de causas internas que justificassem o aumento de consumo, sendo possível falha da concessionária.

A certidão do oficial de justiça comprovou falha no fornecimento de água (presença de ar na tubulação), o que reforça a tese de cobrança indevida.

A devolução em dobro dos valores pagos se mostra adequada, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral restou configurado diante da interrupção de serviço essencial e da conduta omissiva da concessionária.

O valor fixado (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cobrança por consumo de água que exceda significativamente a média habitual do consumidor, quando não demonstradas causas internas para tal aumento.

2. Configura dano moral indenizável a interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, especialmente quando decorrente de cobrança indevida.
3. É cabível a restituição em dobro de valores pagos indevidamente quando demonstrada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor de serviços públicos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, 22, 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 489, §1º, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, julgado em 21/10/2020; Súmula 362/STJ; TJBA, APL 8139541-93.2020.8.05.0001; APL 8081541-03.2020.8.05.0001; APL 0546431-90.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8102546-76.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
e como Apelada
LUCINEIDE DE SOUZA ANDRADE
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA